Tribunal: STF
Processo: ADI 422
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
EMENTA: -  Ação  Direta  de    Inconstitucionalidade.
Vinculação de receita estadual. Medida Cautelar.
          Argüição de  inconstitucionalidade dos artigos 197 PAR.
2. e 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias  da
Constituição  do  Estado  do  Espirito  Santo,  que  preveem  a
destinação de receita orcamentaria, em face do art. 167, IV  da
Constituição Federal.
          Ausência  de indicação  de  preceito da  Constituição
Federal que obrigue os Estados a observar a regra do inciso  IV
de seu art. 167.
          A inexistência de,  pelo menos, um dos requisitos que
autorizam a suspensão liminar de eficacia de lei, inclusive  de
preceito  constitucional  estadual,  medida  essa  de   caráter
excepcional, desaconselha  a concessão da cautelar requerida.
          Medida Cautelar indeferida.